Tribunal: TJPA
Processo: 0805034-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805034-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA PINHEIRO, JOVAIR MARTINS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNCIA DO NORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
DELITOS DE
D
TENTATIVA DE HOMICÍDIO (PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO), LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

Insta esclarecer inicialmente que
a vítima
Hemergildo, em outra ocasião já teria sido ameaçado de morte pelo paciente Antônio, em razão de uma desavença comercial, pelo que, à época dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência, ameaça esta que veio a se concretizar, no dia da ocorrência delitiva, em que os pacientes tiveram uma discussão com Hemergildo, que teria tentado ligar para a polícia, de modo que estes evadiram-se de local, porém, logo em seguida, retornaram numa motocicleta pilotada por Jovair, momento em que o paciente Antônio teria efetuado 5 disparos de arma de fogo contra Hemergildo, mesmo com a esposa deste ficando na sua frente para evitar que fosse atingido.

Sendo assim, ao contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na presença de elementos que confirmam a gravidade concreta do delito, bem como, na extrema periculosidade dos agentes, que em liberdade podem voltar a ameaçar de morte as vítimas, ou mesmo cumprir as referidas ameaças, eis que demonstram total desprezo à vida e à ordem social, restando
configurados o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores.

2. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

3. LAUDO PERICICIAL ASSINADO POR UM PERITO NÃO OFICIAL. NULIDADE ABSOLUTA NÃO VERIFICADA.
Inicialmente, o
impetrante não apontou qual prejuízo resultou para defesa o fato do laudo, feito na vítima Patrícia Ferreira Lima (ID nº 50295088, pág. 6), ter sido realizado por apenas um perito médico, razão pela qual não se pode afirmar que o documento não se presta para demonstrar a materialidade do crime, até porque fora realizado por pessoa idônea da área da saúde, o que afasta a alegação defensiva. Ademais, a fundamentação do decreto de prisão preventiva dos pacientes não se resume ao exame de corpo de delito isoladamente e sim ao contexto probatório que indica a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, conforme acima referenciado.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANTONIO DASILVA PINHEIRO E JOVAIR MARTINS PINHEIRO
,

contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE
.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos desde 30/05/2021, pois no dia 15/05/2021, teriam ameaçado de morte, bem como efetivamente tentado matar o nacional Hermengildo e sua esposa. Na audiência de custódia, realizada no dia 01/06/2021, o juízo tido coator manteve a prisão dos pacientes, sem levar em consideração a primariedade dos agentes e suas apresentações espontâneas à autoridade policial como forma de colaborar prontamente com as investigações.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos, inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aduz que o exame de Corpo de Delito foi realizado somente por um perito não oficial, o que, na visão do impetrante, infringiria o art. 159, §1º do CPP, fato este que o tornaria nulo, restando apenas as alegações das vítimas de forma a embasar o decreto preventivo, o que não deveria prevalecer. Aponta, ainda, que os pacientes que não são pessoas voltadas para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão ao Desembargador Romulo Ferreira Nunes que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe, nos seguintes termos:

“A prisão preventiva dos agentes foi decretada no dia 23 de maio de 2021, efetivada no dia 30 de maio de 2021, sendo comunicada a este juízo no dia 31 do mesmo mês e ano.

Segundo narra a representação, ambos os pacientes teriam ameaçado de morte, bem como efetivamente tentado matar o nacional Hemergildo e sua esposa, Patrícia.

Relata-se que o casal estava em uma distribuidora de bebidas quando se encontraram com os pacientes. Que a vítima, Hemergildo, em outra ocasião já teria sido ameaçada pelo paciente Antônio, em razão de uma desavença comercial, pelo que, à época dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência.

Aponta-se que na situação atual, os pacientes, ao se depararem com Hemergildo, teriam iniciado uma discussão e que o paciente, ANTÔNIO, filho do paciente JOVAIR, empunhava, na ocasião, uma arma, calibre 38.

De acordo com os autos, durante a discussão a vítima, Hemergildo, teria tentado ligar para a polícia, de modo que os pacientes evadiram-se de local, porém, logo em seguida, retornaram numa motocicleta pilotada por JOVAIR, momento em que o paciente ANTÔNIO teria efetuado 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra Hemergildo, mesmo com a esposa deste ficando na sua frente para evitar que fosse atingido.

Diante do caso, foram representados pelas condutas descritas nos artigos 121 c/c 14, 129 e 147, todos do Código Penal Brasileiro.

Avaliada a presença dos pressupostos que materializam o
fummus commissi delict,
bem como dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, abrangidos no
periculum libertatis
, a segregação está pautada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

O paciente, ANTONIO DA SILVA PINHEIRO, não possui antecedentes criminais, já o paciente, JOVAIR MARTINS PINHEIRO, responde à ação penal nº 00000907620028140047, cuja natureza do feito é: Art. 214, c/c art. 224 "a", todos CPB, perante o Juízo da Comarca de Rio Maria – PA, constando da certidão como suspenso o referido processo.”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinando pela

denegação

da ordem. Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Belém, 06/07/2021